Tribunal: TJSP
Processo: 2049706-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação declaratória de nulidade, obrigação de fazer e indenização - Pleito de urgência visando impor à associação-ré que se abstenha de impedir o início das obras e cobrança das taxas vencidas em período anterior à aquisição do lote pelos autores - Cabimento - Suspensão da construção lastreada, prima facie, unicamente na pendência de débitos relativos a taxas associativas -

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação declaratória de nulidade, obrigação de fazer e indenização - Pleito de urgência visando impor à associação-ré que se abstenha de impedir o início das obras e cobrança das taxas vencidas em período anterior à aquisição do lote pelos autores - Cabimento - Suspensão da construção lastreada, prima facie, unicamente na pendência de débitos relativos a taxas associativas - Afastamento - Aparente limitação indevida do direito de propriedade - Inadimplemento que é passível de sanções pecuniárias previstas na lei civil - Cobrança das taxas em atraso que, ademais, está sendo postulada em ação própria em face dos anteriores proprietários - Impossibilidade de opor o prévio pagamento ao início das obras - Suspensão dessa exigência em face dos autores que se mostra cabível, ao menos por ora - Risco de grave dano e plausibilidade do direito alegado bem evidenciados - Recurso provido em parte.